Tribunal: TJMT
Processo: 1035427-60.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – ATO LÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a reclamada a indenizar os danos morais. Reclamada pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Tendo a autora confessado a relação jurídica entre as partes, incumbe a ela a comprovação do adimplemento das faturas, especialmente a discutida nos autos, ônus do qual não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, I do CPC.
3. Restando comprovada a origem do débito, tem-se como devida a restrição. A inscrição devida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito não enseja o recebimento de indenização por dano moral.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035427-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANANDA GESSI RODRIGUES BRAGA - CPF: 053.297.631-26 (RECORRENTE), RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA - CPF: 039.918.976-95 (ADVOGADO), EDUARDO FERREIRA DE LIMA - ME - CNPJ: 19.872.421/0001-30 (RECORRIDO), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022